Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000642-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL AUGUSTO DE DEUS SILVA - CPF: 067.821.506-54 (RECORRIDO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), JUELIR ROSANEA DA SILVA LEITE - CPF: 424.589.781-34 (RECORRENTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior 1o Vogal: Dr. Antônio Horácio da Silva Neto 2o Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. OMISSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DIVERSA ENVOLVENDO TERCEIROS. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PREJUDICIALIDADE. PERDAS E DANOS EM DECORRÊNCIA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IRESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caracterizada a omissão na sentença recorrida quanto ao pedido contraposto, aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, CPC) para julgamento do pedido contraposto.

2. Inviável a condenação em obrigação de pagar em desfavor da parte recorrida, haja vista a existência de ação em trâmite na justiça comum cujo objeto é o reconhecimento de sociedade e as consequências de sua dissolução, afetando, inclusive, a propriedade do bem vendido. Risco de prolação de decisões contraditórias ante a clara prejudicialidade envolvendo terceiros.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento segundo o qual
“[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais”
(AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022).

4.
Ausente a demonstração de ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, o que torna incabível a condenação em danos morais.

5. Sentença reformada para acrescer o exame do pedido contraposto.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte reclamada, ora recorrente, pugna pelo julgamento do pedido contraposto, em razão da omissão na sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000642-67.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JUELIR ROSANEA DA SILVA LEITE

Polo Passivo

DANIEL AUGUSTO DE DEUS SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar o pedido contraposto feito pela parte recorrente em que pugna pela condenação da parte recorrida em obrigação de pagar os valores restantes do acordo entre as partes (i), em perdas e danos, em razão de ter a parte recorrente desembolsado valores a título de honorários contratuais na presente demanda (ii) e danos morais (iii).

Eis o dispositivo da sentença recorrida:

“Por todo o exposto, SUGIRO A REJEIÇÃO da preliminar de ilegitimidade passiva, e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para ser extinto o processo com resolução do mérito.”.

Inicialmente, verifica-se que, de fato
, houve omissão na sentença de 1o grau quanto ao pedido contraposto
. Nos termos do artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento da matéria não analisada na origem.

Da obrigação de pagar.
Em que pese seja possível o pedido contraposto em sede de juizados especiais (art. 31, Lei 9.099/95), verifico, no presente caso, existe ação judicial diversa em trâmite na 5a Vara Cível de Cuiabá, com a numeração 1041698-28.2021.8.11.0041, em que se discute justamente a existência de sociedade entre JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO e JESSICA CAROLINE SAMSEL DE OLIVEIRA e as consequências de sua dissolução (terceiros - não compõem os autos em exame), cujas repercussões atingem, inclusive, a propriedade dos bens vendidos para a parte recorrida.

Assim, em atenção ao artigo 31 da Lei n. 9.099/95 e as restrições quanto ao pedido contraposto, inviável a condenação da parte recorrida em obrigação de pagar, pois extrapola os limites da lide. Há uma situação de externalidade que, sem dúvidas, é prejudicial ao pleito formulado por envolver terceiros.

Ressalto que, nesse ponto, é o caso de, eventualmente, distribuir ação autônoma para discussão acerca da ausência de pagamentos.

Das perdas e danos.
Quanto ao pedido da parte recorrente para condenação da parte recorrida em perdas em danos, motivado pela necessidade de contratação de advogado para representá-la nos autos, tenho que não merece guarida, pois a constituição de advogado para elaboração de defesa processual adentra em faculdade da parte e, como tal, a rigor, não pode ser considerada como dano material indenizável, notadamente quando o Apelado não participou da escolha do profissional e dos valores envolvidos.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento sobre o tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão manifesta-se de forma expressa sobre o tema em julgamento, afirmando a inexistência de previsão obrigacional em cláusula do contrato firmado entre as partes.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3
. A jurisprudência do STJ orienta que "[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)' (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)" (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

3.1. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). (g.n.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019).

2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.516/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020)

Neste ano de 2023, em ação que versava sobre a exclusão de réu por ilegitimidade bem distinguiu os honorários sucumbenciais versus contratuais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEMANDA ANTERIOR NA QUAL HOUVE A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 338, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ENDOPROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. GASTO EXTRAPROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Ação de cobrança, ajuizada em 29/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/6/2022 e concluso ao gabinete em 31/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários advocatícios contratuais devem ser incluídos no cálculo das despesas processuais, quando há substituição de parte ilegítima do polo passivo, com fulcro no art. 338, parágrafo único, do CPC/15.

3. Os arts. 84 e 85 do CPC/15 (art. 20 do CPC/73), ao tratar do custo do processo, imputou ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo.

4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não se incluem no conceito de despesas previsto no art. 84 do CPC/15.

5. Precedentes desta Corte a concluir que: "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp n. 1.507.864/RS, Corte Especial, julgado em 20/4/2016, DJe de 11/5/2016).

6. Transposição da ratio decidendi à hipótese de substituição de parte ilegítima do polo passivo, com fundamento no art. 338, caput e parágrafo único, do CPC/15. Desse modo, a consequência de sua exclusão processual é o reembolso de eventuais despesas endoprocessuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, excepcionalmente, abaixo do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, sendo indevido o ressarcimento adicional dos honorários advocatícios contratuais que o recorrente desembolsou para apresentação de defesa, porquanto se trata de despesa extraprocessual de responsabilidade exclusiva da parte contratante.

7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.060.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Desta feita, inviável a condenação da parte recorrida em perdas e danos.

Dos danos morais.
No que concerne aos danos morais, grosso modo,
o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação.
No caso, não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à sua paz e dignidade.

Avulta-se pelo fato de que a propriedade dos bens é objeto de discussão em outros autos, conforme mencionado, motivo pela qual não se visualiza as alegadas acusações indevidas pela parte recorrida.

Assim, incabível a condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a omissão na sentença recorrida e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, CPC), julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023